Tribunal: TJDFT
Processo: 0723599-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INVENTÁRIO. ESBOÇO DE PARTILHA APRESENTADO. IMPUGNAÇÃO. SALDO DA CONTA DO FALECIDO. ERRO. NÃO CONSTATAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. A tese jurídica não apreciada na instância originária por ocorrência de preclusão não pode ser conhecida apenas em sede recursal, seja em razão da preclusão, seja em razão da inovação recursal, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e de supressão de instância.

2. O ordenamento processual, à luz do dever constitucional de motivação dos atos judiciais (art. 93, inciso IX, da Constituição), adotou o princípio da persuasão racional, segundo o qual o juiz, ao proferir decisão, formará livremente seu convencimento.

3. Não havendo evidências de erro no saldo da conta do falecido apresentado no esboço de partilha, a decisão agravada deve ser mantida.

4. Para a configuração da litigância de má-fé, faz-se necessária a comprovação de que a parte tenha agido com dolo, que não pode ser presumido, bem como do objetivo de causar dano processual à parte contrária, agindo com deslealdade processual. Não constatada a conduta dolosa dos agravantes, tampouco incidindo esses em uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, não há que se falar em litigância de má-fé.

5. Preliminar acolhida. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. Agravo interno prejudicado.